Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INVIABILIDADE. ALIMENTANDA AINDA EM FASE UNIVERSITÁRIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. VIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCONSTITUÍDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Não constitui nulidade processual (cerceamento de defesa), por não ter sido deferido o depoimento pessoal do alimentante (apelado), dada a suficiência da prova documental culminar na inutilidade dessa providência (Código de Processo Civil, art. 370, parágrafo único).
II. Não se mostra razoável a exoneração dos alimentos, com fundamento nos laços de parentesco e no princípio da solidariedade familiar, dadas as circunstâncias financeiras favoráveis do apelado e as necessidades da apelante (universitária em odontologia).
III. Prospera o pedido revisional, uma vez que foram demonstradas as circunstâncias autorizadoras à redução da verba alimentar (alimentanda universitária e genitora odontóloga), com alterações no cenário fático desde a decisão que condenou o alimentante ao pagamento da pensão alimentícia (Código Civil, artigo 1.699).
IV. Os efeitos da decisão de revisão de alimentos devem retroagir à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade, conforme entendimento sumular 621 do Superior Tribunal de Justiça.
V. Litigância de má-fé não configurada por ausência de fundamentação adequada do dolo processual, o qual se configura como elemento essencial e que não pode ser presumido.
VI. Adequação da fixação dos honorários advocatícios para aplicar a base de cálculo do valor da causa, conforme art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, afastando a apreciação equitativa aplicada pelo Juízo a quo.
VII. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar. No mérito, parcialmente provido.